Tribunal: TJBA
Processo: 8030817-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030817-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IOLANDA NOGUEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA DE HETEROIDENDIFICAÇÃO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DA LISTA DAS COTAS RACIAIS. DECISÃO DESMOTIVADA DA BANCA AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO ESTABELECIDO PELA LEI 12.711/2012. FOTOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE TRAÇOS ATRIBUÍDOS A PESSOAS PARDAS, COMO COR DA PELE E NARINAS LARGAS. CANDIDATO PREVIAMENTE RECONHECIDO COMO PARDO EM OUTROS CERTAMES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030817-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IOLANDA NOGUEIRA CUNHA
e como apelada
FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIADADE,
em CONCEDER A SEGURANÇA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .